Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. MITIGAÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO ASSEGURADO. DECISÃO REFORMADA.

1 – A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto.

2 – A penhora de 20% (vinte por cento) da renda mensal líquida auferida pelo Agravante, conforme determinado na decisão recorrida, retiraria do devedor e de sua família a possibilidade de custeio das suas necessidades, deixando de garantir um mínimo existencial, restando inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso analisado.

Agravo de Instrumento provido.